Tribunal: TJDFT
Processo: 0730018-79.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. ENTREGA DE NOTA PROMISSÓRIA PRESCRITA. INEXISTÊNCIA DE EXIGÊNCIA LEGAL. SENTENÇA MANTIDA.
1 No bojo da ação monitória, não há o que se falar na obrigatoriedade da apresentação do documento original que aparelhou a demanda, o que se trata de requisito para a propositura de ação executiva de título de crédito extrajudicial, de modo que, como consectário lógico, não se exige também a entrega do documento como pretende o apelante.
2. Insubsistente o argumento do apelante no sentido de que “a permanência desse documento na posse daquele que se apresenta como credor somente seria justificável para o ajuizamento de nova demanda ou realização de endosso”. Isso porque, com o trânsito em julgado da ação, a discussão será revestida pelos efeitos da coisa julgada nos termos do art. 502 do CPC, o que obstará posterior rediscussão da mesma matéria pelo apelado, preservando assim a segurança jurídica. E quanto ao endosso, trata-se de ato cambiário atinente aos títulos de créditos, o que não se aplica a nota promissória que aparelhou a ação. 2.1. Portanto, a não entrega em cartório do documento que aparelhou a ação monitória não constitui ofensa ao princípio da segurança jurídica e violação à prestação jurisdicional ampla e efetiva.
3. Recurso conhecido e não provido.